Tribunal: TJDFT
Processo: 0749322-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749322-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIUSHA LINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIUSHA LINS FURUCHO contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Ação de Conhecimento n. 0712229-75.2025.8.07.0010, ajuizada pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 255551827, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, sob o fundamento de que o valor percebido a título de remuneração pela recorrente seria incompatível com o benefício. Em suas razões recursais (ID. 78212351), a agravante alega que atualmente se encontra em situação de superendividamento e que percebe renda mensal de R$ 6.095,38 (seis mil noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme a documentação acostada aos autos de origem. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de conceder a gratuidade de justiça à agravante. No mérito, requer a reforma da r. decisão atacada, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de forma ponderada, observando-se a situação particular daquele que pleitear o benefício, consoante todos os elementos disponíveis: as provas contidas nos autos e os critérios casuísticos, a fim de se concluir se a parte fará jus ao benefício da justiça gratuita. No mesmo sentido, o colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a alegação de hipossuficiência, a agravante acostou aos autos contracheque indicando a percepção de salário mensal bruto de R$ 11.054,33 (onze mil cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos – ID 255125736 na origem). Dessa forma, verifica-se que a agravante aufere renda mensal considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Impede destacar que as razões de indeferimento do indeferimento do benefício na origem estão também associadas ao valor dos renda mensal da agravante. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023:Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Cabe salientar que a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, a alegação de situação de possível superendividamento, por si só, não exime a agravante de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência da devedora acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Em que pesem as difíceis condições financeiras da agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados com os bancos agravados decorreram da autonomia da vontade das partes. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pela agravante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os altos valores recebidos pela parte a título de empréstimos demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelos agravantes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE, para fins de preparo recursal. Por conseguinte, determino sua intimação da agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 18:27:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.